Tribunal: TJES
Processo: 0004127-07.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
contra sentença que condenou
o
réu
, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, pelos crimes de
homicídio qualificado consumado e tentado
(art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 14, II, do CP),
invasão de domicílio
(art. 150, § 1º, do CP),
associação para o tráfico
(art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06),
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03) e
resistência
(art. 329 do CP), fixando-se a pena total em 61 anos e 3 meses de reclusão e 2 anos de detenção, em regime inicial fechado.

2. A defesa alegou nulidade por utilização de prova ilícita e extrapolação dos limites da pronúncia; pediu absolvição quanto aos crimes de invasão de domicílio, associação para o tráfico e porte de arma; e, subsidiariamente, redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade do julgamento em razão da suposta utilização de prova ilícita e extrapolação dos limites da pronúncia;
(ii) aferir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos quanto aos delitos de invasão de domicílio, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo;
(iii) avaliar a correção da dosimetria, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A juntada dos antecedentes infracionais do adolescente coautor foi regularmente requerida pelo Ministério Público nos termos do art. 422 do CPP e deferida judicialmente, sem impugnação da defesa, o que gera
preclusão da matéria
.

5. O art. 143 do ECA apenas impede a divulgação pública de atos infracionais, não vedando sua utilização em processos sigilosos regularmente instruídos. Assim, inexiste
prova ilícita
ou violação ao devido processo legal.

6. A menção aos antecedentes do adolescente coautor em plenário não extrapola os limites da pronúncia nem infringe o art. 476 ou o art. 478 do CPP, pois se trata de elementos pertinentes ao contexto da coautoria e da dinâmica delitiva, sem uso como argumento de autoridade.

7. À luz da
Súmula 713 do STF
, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos recursais, limitando a análise às matérias efetivamente suscitadas.

8. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não procede: os jurados acolheram uma das versões
respaldadas no conjunto probatório
, o que é suficiente para resguardar a soberania dos veredictos (STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 5/5/2020).

9. A tese de consunção entre o porte de arma e o homicídio não se aplica, pois o
porte ilegal consumou-se antes
e de forma autônoma, sendo conduta independente do crime-fim.

10. O crime de
invasão de domicílio
restou configurado, pois o acusado, durante fuga, entrou em residência alheia armado, sem autorização, e exigiu roupas e ocultação da arma; a motivação de fuga não exclui a ilicitude do tipo (art. 150, § 1º, do CP).

11. A
associação para o tráfico
foi comprovada por prova oral que demonstrou a atuação conjunta e estável do réu com o adolescente em contexto de disputa territorial entre facções, evidenciando vínculo associativo voltado à narcotraficância (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06).

12. Quanto à
dosimetria
, são idôneos os fundamentos que negativaram as circunstâncias da culpabilidade, conduta social e personalidade, diante da premeditação, frieza e agressividade do agente, bem como de seu envolvimento com o tráfico e ausência de vínculos laborais (STJ, AgRg no HC 678.233/MG, 5ª T., j. 14/6/2022; AgRg no REsp 1.960.385/MT, 5ª T., j. 9/11/2021; AgRg no AREsp 2.600.525/MG, 6ª T., j. 20/5/2025).

13. Inexistindo nulidades ou decisão contrária à prova dos autos,
mantém-se integralmente a sentença condenatória e as penas aplicadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a juntada de documentos referentes a antecedentes de adolescente coautor após a pronúncia, desde que autorizada judicialmente e sob sigilo.

2. Não há extrapolação dos limites da pronúncia quando o Ministério Público menciona elementos de prova relacionados à coautoria e à dinâmica delitiva, sem argumento de autoridade.

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada se amparada em uma das versões plausíveis e respaldadas pelas provas.

4. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito consuma-se autonomamente e não é absorvido pelo crime de homicídio.

5. A entrada não autorizada em imóvel alheio, ainda que durante fuga, configura o delito de invasão de domicílio.

6. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade é legítima quando baseada em elementos concretos, como premeditação, frieza e envolvimento com o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 150, § 1º; 329; CPP, arts. 422, 476, 478, 563, 593, III, d; ECA, art. 143; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp 1.879.971/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 17/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 5/5/2020; STJ, AgRg no HC 678.233/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14/6/2022; STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 9/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.600.525/MG, rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 20/5/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004127-07.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES E DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 14, II, do CP), invasão de domicílio (art. 150, § 1º, do CP), associação para o tráfico (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do CP), fixando-se a pena total em 61 anos e 3 meses de reclusão e 2 anos de detenção, em regime inicial fechado.

2. A defesa alegou nulidade por utilização de prova ilícita e extrapolação dos limites da pronúncia; pediu absolvição quanto aos crimes de invasão de domicílio, associação para o tráfico e porte de arma; e, subsidiariamente, redimensionamento das penas-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve nulidade do julgamento em razão da suposta utilização de prova ilícita e extrapolação dos limites da pronúncia;
(ii) aferir se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos quanto aos delitos de invasão de domicílio, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo;
(iii) avaliar a correção da dosimetria, em especial quanto à valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A juntada dos antecedentes infracionais do adolescente coautor foi regularmente requerida pelo Ministério Público nos termos do art. 422 do CPP e deferida judicialmente, sem impugnação da defesa, o que gera preclusão da matéria.

5. O art. 143 do ECA apenas impede a divulgação pública de atos infracionais, não vedando sua utilização em processos sigilosos regularmente instruídos. Assim, inexiste
prova ilícita
ou violação ao devido processo legal.

6. A menção aos antecedentes do adolescente coautor em plenário não extrapola os limites da pronúncia nem infringe o art. 476 ou o art. 478 do CPP, pois se trata de elementos pertinentes ao contexto da coautoria e da dinâmica delitiva, sem uso como argumento de autoridade.

7. À luz da
Súmula 713 do STF
, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é restrito aos fundamentos recursais, limitando a análise às matérias efetivamente suscitadas.

8. A alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não procede: os jurados acolheram uma das versões
respaldadas no conjunto probatório
, o que é suficiente para resguardar a soberania dos veredictos (STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 5/5/2020).

9. A tese de consunção entre o porte de arma e o homicídio não se aplica, pois o
porte ilegal consumou-se antes
e de forma autônoma, sendo conduta independente do crime-fim.

10. O crime de
invasão de domicílio
restou configurado, pois o acusado, durante fuga, entrou em residência alheia armado, sem autorização, e exigiu roupas e ocultação da arma; a motivação de fuga não exclui a ilicitude do tipo (art. 150, § 1º, do CP).

11. A
associação para o tráfico
foi comprovada por prova oral que demonstrou a atuação conjunta e estável do réu com o adolescente em contexto de disputa territorial entre facções, evidenciando vínculo associativo voltado à narcotraficância (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06).

12. Quanto à
dosimetria
, são idôneos os fundamentos que negativaram as circunstâncias da culpabilidade, conduta social e personalidade, diante da premeditação, frieza e agressividade do agente, bem como de seu envolvimento com o tráfico e ausência de vínculos laborais (STJ, AgRg no HC 678.233/MG, 5ª T., j. 14/6/2022; AgRg no REsp 1.960.385/MT, 5ª T., j. 9/11/2021; AgRg no AREsp 2.600.525/MG, 6ª T., j. 20/5/2025).

13. Inexistindo nulidades ou decisão contrária à prova dos autos,
mantém-se integralmente a sentença condenatória e as penas aplicadas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a juntada de documentos referentes a antecedentes de adolescente coautor após a pronúncia, desde que autorizada judicialmente e sob sigilo.

2. Não há extrapolação dos limites da pronúncia quando o Ministério Público menciona elementos de prova relacionados à coautoria e à dinâmica delitiva, sem argumento de autoridade.

3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada se amparada em uma das versões plausíveis e respaldadas pelas provas.

4. O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito consuma-se autonomamente e não é absorvido pelo crime de homicídio.

5. A entrada não autorizada em imóvel alheio, ainda que durante fuga, configura o delito de invasão de domicílio.

6. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade é legítima quando baseada em elementos concretos, como premeditação, frieza e envolvimento com o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I, III e IV; 14, II; 150, § 1º; 329; CPP, arts. 422, 476, 478, 563, 593, III, d; ECA, art. 143; Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp 1.879.971/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 17/4/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.076.513/PA, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 14/9/2022; STJ, HC 504.089/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 5/5/2020; STJ, AgRg no HC 678.233/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14/6/2022; STJ, AgRg no REsp 1.960.385/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 9/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.600.525/MG, rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, 6ª T., j. 20/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ
em face da Sentença proferida no ID nº 14422072 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima KAUÃ JÚNIOR GOMES LIMA CARDOSO); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas PEDRO LUCAS REAL SARANDY e MANRICKY FERREIRA DIAS); art. 150, § 1º, do Código Penal; artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; e art. 329 do Código Penal, à pena total de 61 (sessenta e um) anos e 3 (três) meses de RECLUSÃO e 710 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e 2 (dois) anos de detenção, no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas pela Defesa no ID nº 14633184, nas quais requer, em síntese, seja declarada a nulidade do julgamento em razão da utilização de prova ilícita e da acusação ter excedido os limites da pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de que as condenações relativas aos crimes previstos nos arts. 150, § 1º, do Código Penal, art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 são manifestamente contrários às provas dos autos. Por fim, quanto à dosimetria da pena, pugna pelo redimensionamento das penas-bases dos delitos de homicídio, decotando as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do réu.

Contrarrazões da acusação, no ID nº 14916011, para que seja negado provimento ao recurso defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 15727651).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima KAUÃ JÚNIOR GOMES LIMA CARDOSO); artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas PEDRO LUCAS REAL SARANDY e MANRICKY FERREIRA DIAS); art. 150, § 1º, do Código Penal; artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; e art. 329 do Código Penal, à pena total de 61 (sessenta e um) anos e 3 (três) meses de RECLUSÃO e 710 dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos e 2 (dois) anos de detenção, no regime inicial fechado.

Razões recursais, nas quais a Defesa requer, em síntese, seja declarada a nulidade do julgamento em razão da utilização de prova ilícita e da acusação ter excedido os limites da pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de que as condenações relativas aos crimes previstos nos arts. 150, § 1º, do Código Penal, art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 são manifestamente contrários às provas dos autos. Por fim, quanto à dosimetria da pena, pugna pelo redimensionamento das penas-bases dos delitos de homicídio, decotando as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do réu.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

O apelante, primeiramente, suscita a nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, seja pela utilização de suposta prova ilícita, seja pela acusação ter, em tese, excedido os limites da pronúncia.

Consta dos autos que a juntada dos documentos referentes aos antecedentes infracionais do adolescente coautor foi regularmente requerida pelo Ministério Público, nos termos do art. 422 do CPP, e deferida judicialmente, sem qualquer impugnação da defesa, o que acarreta a preclusão da matéria. Ademais, os documentos foram encaminhados pela Vara da Infância e Juventude mediante autorização judicial expressa, não havendo que se falar em irregularidade ou violação ao devido processo legal.

Ressalto que o art. 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente, citado pelo recorrente, tem por finalidade impedir a divulgação pública de atos infracionais, não vedando sua utilização em processos judiciais regularmente instruídos e sob sigilo. E, no caso em voga, inclusive, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri determinou a restrição de acesso à sessão plenária, preservando a intimidade do adolescente envolvido.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na formação do conjunto probatório, não se configura a alegada prova ilícita.

Do mesmo modo, no que se refere à alegada nulidade em razão da suposta extrapolação dos limites da pronúncia, não assiste razão à defesa.

Os documentos relativos aos antecedentes do adolescente coautor foram regularmente juntados aos autos e guardam pertinência direta com os fatos apurados, integrando o contexto probatório que subsidia a análise da dinâmica delitiva e da coautoria.

A utilização desses elementos em plenário não implica extrapolação dos limites da pronúncia, tampouco afronta ao art. 476 do CPP, uma vez que não se tratou de fatos estranhos à imputação, mas de dados inseridos no contexto probatório do processo.

Não há que se falar, tampouco, em violação ao art. 478 do CPP, pois o Ministério Público não utilizou os antecedentes do adolescente como argumento de autoridade ou elemento de culpabilidade, mas apenas como subsídio à contextualização da coautoria e da dinâmica delitiva, em conformidade com o contraditório e a plenitude de defesa.

Ademais, o art. 422 do CPP autoriza a juntada de documentos após a pronúncia, entendimento já pacificado pela jurisprudência do STJ e do STF,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU E DE OUTRAS DENÚNCIAS EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. ART. 479 DO CPP. JUNTADA NO PRAZO. I - É entendimento pacífico deste Superior Tribunal no sentido de que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado. Precedentes. II - No caso, correta a reforma do decisum do Tribunal a quo que houvera limitado, indevidamente, o uso da prova juntada aos autos referentes ao histórico criminal do recorrido. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Destarte, não restando demonstrado, quanto às supostas nulidades aventadas, qualquer prejuízo concreto à defesa, deve incidir o princípio do
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Aduz a Defesa, igualmente, que a decisão dos jurados pela condenação quanto aos delitos previstos nos arts. 150, § 1º, do Código Penal, art. 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 está dissociada das provas coligidas aos autos. Sem razão, contudo.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 16 de junho de 2023, por volta das 11h30min, no bairro Andorinhas, em Vitória/ES, o acusado Gabriel de Oliveira Faltz, em companhia do adolescente André Nunes dos Santos e de um terceiro não identificado, de comum acordo e com
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra Kauã Júnior Gomes Lima Cardoso, Pedro Lucas Real Sarandy e Manricky Ferreira Dias, ocasionando a morte da primeira vítima e apenas não consumando os demais homicídios por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Relata, ainda, que, ao perceberem a aproximação de policiais militares que presenciavam os fatos, o denunciado e seu comparsa se evadiram e, durante a perseguição, também efetuaram disparos contra os agentes SD/PM Daniel Francisco Santos e CB/PM Haroldo Prucoli Santos, os quais revidaram a injusta agressão, logrando capturar o acusado escondido em uma residência que ele invadiu, nas proximidades do local dos fatos.

A denúncia imputa ao réu a prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo, invasão de domicílio e associação criminosa, todos supostamente praticados em contexto de disputa por território do tráfico de drogas, a saber:

Revela o inquérito policial n. 065/2023, que, no dia 16/06/2023, por volta das 11h30min, em um beco adjacente a Rua Maria Gorett Romania, Andorinhas, nesta Capital, o DENUNCIADO GABRIEL DE OLIVEIRA FALTZ, vulgo "FALTZ", o menor de idade ANDRÉ NUNES DOS SANTOS e um terceiro não identificado, de comum acordo e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo, em um primeiro momento, contra as vítimas KAUÃ JUNIOR GOMES LIMA CARDOSO, PEDRO LUCAS REAL SARANDY e MANRICKY FERREIRA DIAS, causando no primeiro (KAUÃ) as lesões que foram causa de sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fl. 216 e verso. Na sequência, o DENUNCIADO GABRIEL e seu comparsa ANDRÉ, com união de desígnios, também tentaram matar as vítimas SD/PM DANIEL FRANCISCO SANTOS e CB/PM HAROLDO PRUCOLI SANTOS, efetuando disparos de arma de fogo contra elas.

O DENUNCIADO e seus comparsas não consumaram a intenção homicida em relação as demais vítimas por circunstâncias alheias as suas vontades, qual seja, erro de pontaria que, no primeiro momento, possibilitou as vitimas PEDRO e MANRIKY tempo para fugirem dos demais disparos e, posteriormente, proporcionou chance as vítimas policiais militares (SD FRANCISCO e CB PRUCOLI) de revidarem a injusta agressão, fazendo-a cessar.

Conforme extrai-se do IP n. 065/2023, no dia, local e horário supracitados, o DENUNCIADO GABRIEL e seus comparsas (ANDRÉ — menor de idade e “MADRUGUINHA” - não identificado), surpreenderam as vítimas KAUÃ, PEDRO e MANRICKY com diversos disparos de arma de fogo, sendo que KAUA veio a óbito em decorrência dos inúmeros disparos sofridos (Laudo Cadavérico de fl. 216, e Relatório de fls. 81/86); e as vítimas PEDRO e MANRICKY conseguiram escapar dos disparos, pulando o muro de uma casa vizinha ao beco em que se deram os fatos.

Consta nos autos, que os policiais militares DANIEL FRANCISCO SANTOS (SD/MPES) e HAROLDO PRUCOLI SANTOS (CB/PMES) estavam a bordo da Rádio Patrulha 4606 e dirigiam-se para atender uma ocorrência no Bairro Andorinhas, quando, ao passarem próximo ao local dos fatos, flagraram o exato momento em que o DENUNCIADO e seus cúmplices atiravam na direção do beco da Rua Maria Gorett; estes, ao visualizarem a aproximação da viatura, fugiram, adentrando justamente no beco na direção do qual atiravam.

Imediatamente, os aludidos policiais militares começaram a perseguir os atiradores e, ao entrarem no beco da Rua Maria Gorett, visualizaram a vítima KAUÃ caída no chão, já sem vida. Neste momento, o DENUNCIADO GABRIEL e seu cúmplice ANDRÉ, buscando escaparem da ação policial, também tentaram matar as vítimas DANIEL FRANCISCO SANTOS (SD/MPES) e HAROLDO PRUCOLI SANTOS (CB/PMES), efetuando contra elas diversos disparos de arma de fogo.

Ato contínuo, as vítimas policiais militares revidaram a injusta agressão e, após diversos momentos de confronto, o menor ANDRÉ se rendeu, enquanto o DENUNCIADO GABRIEL continuou a se evadir, todavia, sem êxito, pois foi posteriormente detido por policiais de outras viaturas que prestavam apoio na região e que o encontraram escondido em uma residência que ele invadiu, nas proximidades do local dos fatos.

Pelo exposto, foi evidenciado que o DENUNCIADO cometeu o crime de homicídio consumado (vítima KAUA JUNIOR GOMES LIMA CARDOSO) e as tentativas (vítimas PEDRO LUCAS REAL SARANDY e MANRICKY FERREIRA DIAS), por motivo torne, pois seria rival do tráfico de entorpecentes de uma das vítimas. (...)

A defesa pleiteia a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que incidiria o princípio da consunção, por ter o porte ilegal de arma de fogo ocorrido no mesmo contexto do crime de homicídio. Sem razão, contudo.

O princípio da consunção, aplicável nos casos de concurso aparente de normas, pressupõe que o crime-meio seja necessário à realização do crime-fim, exigindo identidade de desígnio e unicidade de conduta.

No caso, não obstante a arma apreendida tenha sido utilizada na execução dos homicídios, o porte ilegal já se encontrava consumado em momento anterior, considerando que o réu já detinha a posse da arma de uso restrito de forma prévia e desvinculada, sendo conduta autônoma e independente.

Dessa forma, inexistindo relação de instrumentalidade necessária entre os delitos, mostra-se inaplicável o princípio da consunção.

Do mesmo modo, não merece acolhida a tese defensiva da ausência de dolo específico quanto ao crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, alegando que o ingresso em imóvel alheio ocorreu apenas para se ocultar da ação policial, após troca de tiros.

Isso porque os depoimentos das testemunhas Yasmim Schmitel Costa e Diego dos Passos Miranda, colhidos em sede policial e confirmados em juízo, são firmes e coerentes ao relatar que o acusado, armado, invadiu a residência sem autorização, exigiu roupas para se trocar e determinou que a arma fosse escondida, permanecendo no local até a chegada da polícia.

Ressalto que, embora o ingresso tenha ocorrido durante tentativa de fuga, tal circunstância não configura causa de exclusão da ilicitude ou justificação legal, porquanto o tipo penal em questão tutela a inviolabilidade do domicílio e se consuma com a entrada não autorizada em imóvel alheio, sendo irrelevante a motivação subjetiva do agente.

No que se refere ao crime de associação para o tráfico de drogas, os argumentos defensivos tampouco merecem prosperar.

A prova oral coligida demonstra que os crimes de homicídio e tentativa de homicídio decorreram de disputa entre facções rivais ligadas ao tráfico de drogas. As vítimas integravam grupo rival ao do acusado, o qual, em comunhão de desígnios com o adolescente André, planejou e executou a ação criminosa com o objetivo de eliminar desafetos e consolidar domínio sobre a atividade ilícita na região.

Desse modo, restou evidenciada a atuação conjunta e consciente entre o réu e o adolescente, revelando vínculo associativo voltado ao tráfico de entorpecentes, o que autoriza a manutenção da condenação pelo crime do art. 35, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática dos crimes em comento recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Destarte, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à dosimetria da reprimenda arbitrada, o recorrente se insurge quanto à negativação dos vetores da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, os quais foram fundamentados pelo magistrado sentenciante para exasperação da pena-base da seguinte forma:

A
culpabilidade
é elevada e ressoa extremamente grave, revelando-se de grande intensidade a conduta, na medida em que o acusado demonstrou absoluta insensibilidade para com a vida humana. O acusado tinha plena consciência das consequências de seus atos, ao passo que efetuou diversos disparos de arma de fogo, com clara premeditação e violência violência exacerbada em concurso de agentes (menores inclusive), a reclamar apenamento mais rigoroso.

Portanto, está claro que os atos são inadmissíveis e extrapolam os limites do tolerável, devendo a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de grande relevância.

(...)

Sua
conduta social
não é boa ante as informações reiteradas apontando seu envolvimento com o tráfico de drogas, extraindo-se, no caso em análise o completo antagonismo entre a ordem social e a sua conduta.

Há clara desagregação comunitária pelo envolvimento com o movimento de tráfico de drogas, sem perder de vista o grave risco da inserção de referidas condutas no seio social. Ressalte-se, que inexistem notícias de vínculo empregatício ou sua relação no âmbito familiar. Assim, observo a concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, recomendando a valoração negativa desta circunstância;

Quanto ao vetor
personalidade
do agente, a mensuração negativada na referida moduladora “’deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, dos comportamentos atuais sob a influência do meio [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019; STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021; STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Assim, o acusado demonstrou grande agressividade e frieza em sua empreitada, sendo o delito em questão praticado com intensa perversidade.

A vítima foi alvo da frieza e a capacidade de manipulação para executar rivais ou integrantes da própria facção que infringiram as regras. Indivíduos que cometem tais atrocidades, possuem índole e personalidade incompatíveis com qualquer convívio social legal e moral e, portanto, recorrem a regras e normas específicas da facção, fazendo do crime seu meio de vida, identificando-se um verdadeiro desvio de comportamento a exigir uma maior reprovabilidade. (...)

Da leitura do excerto supra transcrito, reputo idônea e de acordo com as peculiaridades do caso concreto os fundamentos utilizados pelo Juízo
a quo
, não havendo que se falar em redução da pena-base fixada.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

No caso, a motivação relativa à premeditação do crime, longe de ser genérica, denota o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, justificando, portanto, o incremento da pena-base a título de culpabilidade (STJ. AgRg no HC 678.233/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Com relação à conduta social, deve ser mantida a negativação de tal vetor, uma vez que restou demonstrado nos autos que o apelante integra organização criminosa relativa a prática de tráfico de drogas e outros crimes, causando grande temor na comunidade, o que possibilita a exasperação da basilar (STJ. AgRg no REsp 1.960.385/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

A fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial da personalidade é, igualmente, idônea, considerando o entendimento do C. STJ no sentido de que a frieza e a agressividade são elementos concretos aptos a exasperar a pena-base (AgRg no AREsp n. 2.600.525/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.